Tribunal: TJMT
Processo: 0014348-26.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014348-26.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 935.889.501-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 033.556.721-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2o, II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, DO CPC – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, que impronunciou o acusado FÁBIO JUNIOR DA SILVA quanto às imputações do artigo 121, §2o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, por ausência de indícios da autoria delitiva.
(Id. 183596546).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, busca a reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(Id. 183596556).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juiz singular (Id. 183539560).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça,
Jorge daa Costa Lana
, manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.19077653):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIALIZADOS QUE DEMONSTREM INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, que impronunciou o acusado
FÁBIO JUNIOR DA SILVA
quanto às imputações do artigo 121, §2o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, por ausência de indícios da autoria delitiva.

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7a Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado.

Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“(...)

O Ministério Público insurge-se contra a sentença proferida por entender que há nos autos indícios suficientes de que o acusado FÁBIO JUNIOR seria o autor da tentativa de homicídio narrada na denúncia, postulando, assim, sua pronúncia. Contudo, sem razão o apelante.

Ainda que não se exija juízo de certeza quanto à autoria delitiva para a decisão de pronúncia, deve haver no mínimo indícios da autoria delitiva, angariados com base em provas judicializadas, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

No caso em tela, tem-se, tão somente, elementos angariados em sede policial que apontam o apelado como autor do crime, quais sejam: a confissão extrajudicial do réu, o depoimento da vítima e de sua genitora. No entanto, nenhum desses elementos foi confirmado em juízo, levando em consideração que o acusado optou por permanecer em silêncio, houve a desistência da oitiva da vítima e sua genitora não pôde ser ouvida, tendo em vista que veio a falecer no decorrer do processo criminal.

Dessarte, não há provas judicializadas que indiquem indícios de autoria delitiva e, portanto, inviável a pronúncia do apelado, como acertadamente decidido pelo juízo de origem. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo, inclusive, a orientação do STF:”
(Id. 183596546-pág. 62/62)

Analisando a sentença combatida, nota-se que, de fato, não há qualquer comprovação de indícios de autoria delitiva por parte do acusado, visto que a vítima somente foi ouvida perante a autoridade policial, o acusado permaneceu em silencia perante a autoridade judicial e não foi produzida nenhuma outra prova testemunhal.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos não evidenciam indício de autoria delitiva. Não havendo, portanto, como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente em mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPRONÚNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de indícios suficientes de autoria enseja a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.
(TJMG; APCR 2659361-09.2008.8.13.0433; Montes Claros;Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 11/03/2020;DJEMG 18/03/2020)”

“APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PAULO RICARDO BELO DE ARAUJO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV,NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime apurado nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Fábio Júnior da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024